Tribunal: TJBA
Processo: 8035083-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035083-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: LILIAN CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS TORRES

Advogado(s)
:
DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse procedimento cirúrgico oncológico, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a Central Nacional Unimed possui legitimidade passiva em demanda ajuizada por beneficiária vinculada a outra cooperativa do sistema; (ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. As cooperativas do sistema Unimed, embora pessoas jurídicas distintas, atuam de forma coordenada, sob a mesma marca, transmitindo ao consumidor a aparência de grupo econômico único, o que atrai a responsabilidade solidária (CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º).

4. A jurisprudência do STJ reconhece a solidariedade entre as diversas unidades Unimed, em razão do regime de intercâmbio e da confiança transmitida ao consumidor.

5. Presente o risco de dano irreparável, pois se trata de paciente diagnosticada com carcinoma ductal invasivo, doença grave que demanda tratamento imediato.

6. O direito à saúde é fundamental e prevalece sobre eventuais alegações de prejuízo patrimonial da operadora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. As cooperativas integrantes do sistema Unimed respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da prestação de serviços de saúde, em razão da teoria da aparência e da configuração de grupo econômico de fato. 2. É legítima a manutenção de tutela de urgência que assegure tratamento oncológico necessário à preservação da vida e da saúde do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 196; CDC, arts. 7º, parágrafo único; 25, §1º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.03.2020; TJ-BA, APL nº 8029728-34.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, 5ª Câmara Cível, pub. 16.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035083-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada LILIAN CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS TORRES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.